Tribunal: TJDFT
Processo: 0739367-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739367-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR contra a decisão de ID 247838005, proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos da ação penal n. 0710950-05.2021.8.07.0007, que deferiu a pretensão da Administração Pública, consistente no compartilhamento de provas do processo penal para instrução de processo administrativo disciplinar. Em suas razões recursais (ID 76258482), o agravante aduz, em suma, que a decisão agravada foi proferida por juízo incompetente, uma vez que o feito principal se encontra com recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, o que retiraria a jurisdição do juízo de origem. Sustenta, ainda, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi intimado previamente sobre o pedido de compartilhamento de provas. Argumenta que o PAD no 06/2025 está prescrito, com base no artigo 142 da Lei no 8.112/1990 e na Súmula 635 do STJ, considerando como termo inicial o conhecimento do fato pela autoridade competente em 26/02/2020. Afirma, assim, que a prescrição se deu em 26/02/2025. Requer, pois, o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que seja cassada a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Como se denota, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em ação penal, na qual o agravante figura como réu, assim vazada (ID 247838005): Não obstante a ausência do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em desfavor do sentenciado PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR, tendo em vista a interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça, conforme certificado ao id. 228420601, entendo que não há óbice para o compartilhamento de provas do processo criminal para o âmbito administrativo, respeitada a ampla defesa e o contraditório. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de compartilhamento de provas deduzido pela Presidente da Comissão Permanente de Disciplina, Processo Administrativo Disciplinar no 6/2023-CPD, conforme Ofício 18/2025-PCDF/DGPC/CPD, de 20/08/2025, ao id. 246988738. Remeta-se cópia integral dos autos ao e-mail indicado e em conformidade com o requerido no mencionado Ofício. DOU FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se. Segundo alega o agravante, a decisão se mostra nula, por ter sido proferida por Juízo incompetente, considerando haver recurso pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, e devido à ausência de intimação prévia da Defesa acerca da autorização de compartilhamento de provas. Pretende, assim, o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que seja cassada a mencionada decisão. Ocorre, contudo, que a presente via não se mostra adequada ao intento almejado. Como é cediço, o agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não possui previsão correspondente no processo penal. Com efeito, em matéria criminal, o recurso denominado agravo está limitado aos processos de execução da pena (Lei no 7.210/1984, art. 197), às decisões do Juízo da Infância (ECA, art. 198, caput e inciso VII) e às hipóteses de negativa de seguimento dos recursos constitucionais aos tribunais superiores (Lei no 8.038/1990, art. 28). Portanto, o agravo não contempla a situação ora em análise. Oportuno destacar, ainda, que não se mostra aplicável à espécie o disposto no artigo 579 do Código de Processo Penal, segundo o qual, “Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”. Isso porque, conforme jurisprudência pátria consolidada, a fungibilidade recursal se submete a determinados requisitos, dentre eles o da existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e o da inexistência de erro grosseiro, requisitos estes ausentes na hipótese. A propósito, confira-se o precedente a seguir: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado em processo penal, por ausência de previsão legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de conhecimento de agravo de instrumento no âmbito do processo penal, à luz da legislação vigente e da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil, art. 1.015, não possui previsão correspondente no processo penal, sendo inaplicável à espécie. 4. No processo penal, o agravo de instrumento é admitido apenas em hipóteses específicas, como na execução penal (Lei no 7.210/1984, art. 197), no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198, caput e inciso VII) e nas hipóteses de negativa de seguimento de recursos constitucionais (Lei no 8.038/1990, art. 28). 5. A interposição de agravo de instrumento em processo penal configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 6. A decisão agravada analisou adequadamente os requisitos de admissibilidade recursal, inexistindo lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do CPC. 7. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o recurso interposto é manifestamente inadequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: O agravo de instrumento não possui previsão correspondente no processo penal e somente é admitido em hipóteses específicas. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. A inadmissibilidade de recurso inadequado não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 2039485, 0726813-80.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025, grifo nosso) Nesse contexto, diante da evidente inadequação da via eleita, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora